Tribunal: TJBA
Processo: 0000269-73.2012.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000269-73.2012.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

APELADO: DEUZA NUNES SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em execução fiscal, ajuizada pelo Município de Tapiramutá, por violação ao princípio da dialeticidade. Sustenta o agravante que houve diligências no curso do processo e que não ocorreu abandono da causa. Afirma que a extinção do feito violou o devido processo legal e que há bens penhoráveis aptos à satisfação do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche o requisito da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, e se há violação ao devido processo legal em razão da extinção da execução sem intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestação quanto ao interesse na continuidade do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

O recurso interno manteve a desconexão argumentativa, tratando do mérito da extinção da execução, sem impugnar especificamente os fundamentos da inadmissibilidade do recurso anterior.

A ausência de correspondência entre a fundamentação da decisão agravada e os argumentos do agravo interno configura violação ao princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 182, exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida como pressuposto de admissibilidade dos recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada deve ser considerado inadmissível por violação ao princípio da dialeticidade. 2. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.021, § 1º, e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
615.207/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 10.02.2015; STJ,
EDcl
no Ag 1.382.441/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.02.2015; STF, Súmula 284; STJ, Súmulas 182 e 287.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.
0000269-73.2012.8.05.0173
,
tendo como Agravante
MUNICÍPIO DE
TAPIRAMUTA
e Agravado

DEUZA NUNES SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO
RECURSO.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA